Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729667-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: WAGNER EUSTAQUIO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A para reformar a decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débitos movida em seu desfavor pelo agravado WAGNER EUSTÁQUIO FERREIRA, que deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou a suspensão da cobrança dos valores referentes ao cartão de crédito consignado na modalidade RMC, vinculado ao contrato no 15624357, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por desconto indevido, limitado inicialmente a R$10.000,00 (dez mil reais). Aduz o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que a multa estipulada para eventual descumprimento da obrigação revela-se excessiva, notadamente porque a contratação se dera de forma legítima, e não há qualquer conduta ilícita a ser imputada à instituição financeira, de maneira que a decisão deve ser reformada para excluir a sanção aplicada, ou, alternativamente, promover-se a redução do valor arbitrado. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A obrigação principal refere-se à declaração de inexistência dos débitos realizados na conta corrente de titularidade do agravado, no valor global de R$6.185,55 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), derivado de falha na prestação do serviço bancário. No tocante à tutela antecipada, tem-se que a fundamentação suscitada no recurso é genérica e, portanto, não desconstitui o direito aventado pelo agravado, na origem, para o deferimento da tutela de urgência. Com efeito, da documentação colacionada aos autos de referência, é possível observar que a instituição financeira agravante vem promovendo descontos referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, cuja situação consta como “encerrada”, o que denota a probabilidade do direito invocado pelo agravado (ID 241645763 dos autos de origem). Quanto ao perigo de dano, verifica-se que esse também restou evidenciado, tendo em vista que as operações contestadas somam valores exorbitantes e podem comprometer a capacidade de subsistência do agravado. Ademais, verifica-se que, até o presente momento, os valores não foram devolvidos ao agravado, o que demonstra a necessidade de manutenção da decisão agravada. Sobre a multa, vê-se que é proporcional à sua finalidade coercitiva, especialmente se considerado que a obrigação é bancária e será cumprida por instituição de alta rentabilidade. Destarte, nessa análise perfunctória, é possível afirmar que a penalidade questionada é compatível e suficiente com a situação danosa noticiada, nos termos do artigo 537, caput, do CPC, o que afasta a necessidade de alteração das astreintes, como preconizado no §1o do referido dispositivo legal e no artigo 413 do CC. Ausentes o perigo de dano e a plausibilidade no direito, o efeito suspensivo postulado deve ser refutado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispensadas as informações do Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator